Tribunal: STF
Processo: AI 820111
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Convocação de candidatos aprovados. Irregularidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Normas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes).



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame das cláusulas do instrumento convocatório do concurso público. Incidência das Súmulas nºs 280 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.